Tribunal: TJMT
Processo: 1013142-13.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013142-13.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 496.116.821-15 (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deferiu a segurança (Id. 50482973).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, ao desconsiderar
as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras, para não nomear os candidatos aprovados no concurso público, em consonância com as
situações excepcionalíssimas
definidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral
.

Assevera que todos os requisitos necessários para afastar o dever de nomeação estão presentes: “
a crise orçamentária do Estado de Mato Grosso é posterior à publicação do Edital n
º
1 de 24 de abril de 2015. A imprevisibilidade é patente, já que é fato notório que o cenário econômico, à época, era distinto. A gravidade é inquestionável, a exemplo da inadimplência do Estado de Mato Grosso em relação a prestadores de serviços e aos próprios servidores públicos, cujos salários estão sendo parcelados mês a mês. Por fim, a necessidade é patente, já que o Estado de Mato Grosso vem envidando esforços para cortar gastos nos mais variados setores da Administração Pública.
”.

Afiança que “
a Nota Técnica n
º
083/2018, da lavra da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) expõe com clareza o colapso financeiro e fiscal do Estado de Mato Grosso, em razão da existência de gastos muito maiores do que as receitas, sendo totalmente descabida a alegação de que havia capacidade financeira para atender o aumento almejado nos autos.
”.

Afirma que, “
ao se tentar impor ao Poder Executivo a obrigatoriedade de nomear e empossar candidatos, sem a devida análise dos gastos e a devida revisão orçamentária, o pleito do impetrante, além de malferir a esfera dos poderes, a organização da Administração e os ajustes financeiros e orçamentários necessários ao Estado, tais interferências acabam por impor ao gestor a própria prática de atos de improbidade e de irresponsabilidade fiscal e, em última análise, até crime contra a Administração Pública, haja vista que tal legislação é intimamente ligada à Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), uma vez que o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal podem ensejar atos de improbidade.
”.

Requer o prequestionamento dos artigos 2
º
e 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e dos artigos 1
º
e 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Contrarrazões (Id. 52360959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida.

(
Id. 47842992).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, e
ncerrado o prazo de validade do concurso público,
inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração,
o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Cabia ao embargante a demonstração de
todas
as situações
definidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral
(Tema 161)
, para afastar a obrigação de nomeação dos candidatos que possuem direito subjetivo à nomeação,
uma vez que “
a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas
integralmente
as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
”
(STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).

As justificativas apresentadas pela Administração decorrentes de circunstâncias financeiras n
ão são suficientes para se equiparar a: “
crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública
”,
situações excepcionalíssimas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral,
indispensáveis para fundamentar a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público.

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021